Tribunal: TJDFT
Processo: 0728989-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Citação. Empresário individual. Recebimento por porteiro de condomínio. Validade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a arguição de nulidade de citação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: I) saber se é nula a citação de empresário individual quando realizada em endereços residenciais vinculados ao CPF do sócio, e não na sede empresarial; II) verificar se o recebimento do AR por porteiro de condomínio descaracteriza a validade da citação, à luz do art. 248, §4o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O empresário individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio e não possui personalidade jurídica distinta daquela que o constitui, autorizando a regular citação na correspondência endereçada à residência da pessoa física (REsp 1.899.342/SP).
4. Nos termos do art. 248, §4o, do CPC, é válida a citação recebida por funcionário da portaria em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, salvo declaração escrita de ausência do destinatário.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC/2002, arts. 71, 966 a 968; CPC/2015, arts. 46, 238, 248, §4o, 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26/04/2022, DJe 29/04/2022; TJDFT, Acórdão 1876867, 0713881-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024, DJe 01/07/2024; TJDFT, Acórdão 1869441, 0705707-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23/05/2024, DJe 26/06/2024.